Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703109-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0011479-15.2014.8.07.0006, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e indeferiu o pedido de devolução de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado a título de honorários advocatícios sucumbencias, por entender que se trata de obrigação solidária, nos seguintes termos: “A executada TERRACAP comprovou na petição de ID no 101776781 o depósito de todo o valor executado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL a título de honorários sucumbenciais, alegando que a Decisão de ID no 98462120 não teria discriminado que o valor deveria ser partilhado na proporção de 50% para cada executado (TERRACAP e FÁBIO DE SOUSA RIBEIRO). Em manifestação de ID no 104794612, a exequente DPDF sustenta que a Sentença teria condenado cada um dos réus ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, sem partição de percentuais, portanto, o pagamento feito pela TERRACAP corresponderia ao exato valor em execução. Decido. Ainda que a referida decisão não tenha discriminado percentuais devidos pelos executados, não restam dúvidas de que a presente obrigação é de natureza solidária. A Sentença de ID no 68838201 condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Quanto à solidariedade, é bem certo que não se presume, mas sempre decorre da lei ou do contrato. Ocorre que os ônus de sucumbência que não tenham sido divididos pelo próprio juiz configuram obrigação solidária ex vi legis, conforme CPC, 87, § 2o: "Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2o. Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários". Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada pela TERRACAP que postulava a divisão do débito que tem a natureza legal de obrigação solidária. Considerando o pagamento integral da obrigação solidária pela TERRACAP, essa poderá exigir do co-devedor FABIO DE SOUSA RIBEIRO a sua quota, nos termos do art. 283 do Código Civil. Transcorrido o prazo para recurso, expeça-se alvará de levantamento/transferência do valor depositado (ID no 101776785), mais acréscimos legais, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, conforme requerido na petição de ID no 104796783. Int. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 04 de novembro de 2021 13:34:02.” Em síntese, a Agravante argumenta que embora a obrigação de pagar honorários sucumbenciais seja solidária, o codevedor Fábio de Sousa Ribeiro foi defendido pela própria Defensoria Pública (agravada), o que, por consequência, impõe à Agravante o pagamento integral do débito. Salienta que na ação de conhecimento Autor e Réu foram representados pela Defensoria Pública, havendo confusão entre credor e devedor (art. 381 do Código Civil). Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o levantamento da quantia depositada, sob pena de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a reforma da r. sentença para restituir o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao patrimônio da Agravante, tendo em vista a confusão ente credor e devedor, pois a Agravada patrocinou ambas as partes no processo de conhecimento. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32392976. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, sob o argumento de que, embora a obrigação pelo pagamento dos honorários sucumbenciais seja solidária, em relação ao codevedor Fábio de Sousa Ribeiro há confusão entre devedor e credor, tendo em vista que foi representado pela ora Agravada no processo de conhecimento. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do alegado direito. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Dária Rosa de Jesus na Ação de Usucapião proposta em desfavor de Fábio de Sousa Ribeiro e da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), para declarar que a Autora é proprietária do imóvel situado na Quadra 10, Conjunto B, Casa 33, Sobradinho/DF. Ao final, a r. sentença condenou os Réus ao apagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A Defensoria Pública, que representou a Autora, deflagrou o cumprimento de sentença em desfavor da Terracap e de Fábio Sousa Ribeiro com o fim de receber os honorários advocatícios sucumbenciais. Consoante consignado na r. decisão agravada, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC, a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é solidária quando não há distribuição expressa da responsabilidade de cada litisconsorte. No caso dos autos, o título judicial limitou-se a condenar os Réus os pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem especificar a proporção de cada um, o que evidencia que a obrigação é solidária. Cumpre destacar que, ao contrário do que foi alegado pela Agravante, não há confusão entre credor e devedor, pois, além da Terracap, Fábio de Sousa Ribeiro é devedor, e não a Defensoria Pública. O fato de o codevedor ter sido representado pela Defensoria Pública não transfere ao referido órgão a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é da parte sucumbente, e não do seu patrono. É por esta razão que a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais é vedada pelo Código de Processo Civil. No caso, a Agravante assumiu integralmente o débito em decorrência da sua responsabilidade solidária, e não porque a Defensoria Pública não poderia cobrar dela mesma. Ressalta-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em desfavor de todos os codevedores e ambos foram intimados para pagar o débito. O Código Civil conceitua, em seu art. 264, a obrigação solidária, da seguinte forma: “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Por sua vez, o art. 275 do Código Civil, primeira parte, estabelece que “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”. Sendo assim, não há dúvidas de que a Agravante, em decorrência da responsabilidade solidária, é responsável pelo pagamento da totalidade da dívida, podendo, se quiser, cobrar do codevedor a parte que pagou por ele, em consonância com o disposto no art. 283 do Código Civil.[1] Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora